Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003149-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA MARI - CPF: 023.151.741-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO ITAU CARTOES S.A. - CNPJ: 32.109.167/0001-81 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL EXPRESSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, n
a
Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se a parte agravante comprovou, de forma suficiente, a incapacidade financeira de arcar
com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça pressupõe demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e seguintes do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento quando existirem elementos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.

4. A documentação acostada aos autos revela que o agravante exerce o cargo de Técnico em Desenvolvimento Econômico e Social, percebendo remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 10.352,49, circunstância que, somada à renda declarada por integrante do núcleo familiar em torno de R$ 4.000,00 mensais, demonstra a existência de condições econômicas mínimas para suportar as despesas processuais.

5. Não se evidenciou, de forma inequívoca, situação de vulnerabilidade financeira apta a justificar a concessão da benesse, incumbindo à parte requerente o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

6. Diante da ausência de prova idônea acerca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira da parte requerente. 2. A ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA MARI

contra a decisão de ID.
216736335
, proferida pelo Juízo
da
3
a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT

na
Ação de
Repactuação de Dívida
s no
1116962-12.2025.8.11.0041
, que move em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAU CARTOES S.A. e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
,

que indeferi
u
a gratuidade de
justiça
, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em síntese, aduz encontrar-se em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento e o de sua família.

Sustenta que a fundamentação adotada
revela-se
padronizada, abstrata e genérica, incapaz de sustentar validamente a conclusão pelo indeferimento da gratuidade.

Afirma que ainda sofre descontos em conta corrente no valor de R$ 4.081,86 quando o salário é creditado, resultando em comprometimento total de 53,48%
(cinquenta e
três
, quarenta e oito porcento)
da renda, extrapolando a margem consignável de 30%, que deve limitar-se a R$ 2.289,56
(dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
343050890
, que determinou à parte que juntasse, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção
à
determinação supra, o agravante se manifest
ou

no
ID.
345294367
, juntando documentos comprobatórios de sua rea
l
situaç
ão
financeira.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 345323888)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
a
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que a parte interessada não demonstrou, de maneira inequívoca, incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao

revés,

da análise do holerite acostado em ID. 342810891, denota-se que o ora agravante possui cargo de
Técnico
em Desenvolvimento
Econômico
e Social, auferindo o valor bruto de R$ 10
.352,49 (dez mil, trezentos e cinquenta e dois reais, e quarenta e nove centavos) por mês
.

Ademais, ainda que insuficiente para ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que
o agravante conta com patrocínio de escritório de advocacia constituído para atuar no feito
.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do
seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026